Tribunal: TJPA
Processo: 0803952-12.2023.8.14.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10244 - Assistência à Saúde
Data de julgamento: 2025-09-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0803952-12.2023.8.14.0024

APELANTE: MUNICIPIO DE TRAIRAO

APELADO: MARIA REGINA PIREZ

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. READAPTAÇÃO FUNCIONAL COMPROVADA POR PERÍCIA JUDICIAL. VALIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MANUTENÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. A UNANIMIDADE.

I. CASO EM EXAME

1. O recurso. Apelação cível interposta pelo Município de Trairão contra sentença que julgou procedente o pedido de obrigação de fazer, determinando a readaptação definitiva de servidora pública municipal, ocupante do cargo de professora, em função compatível com suas limitações de saúde.

2. Os fatos relevantes. A servidora, acometida por múltiplas enfermidades que a incapacitam para as atividades docentes, pleiteou sua readaptação. Diante da inércia administrativa, ajuizou a demanda, obtendo êxito em primeira instância com base em laudos médicos e, notadamente, em perícia técnica produzida em juízo.

3. A decisão recorrida. A sentença confirmou a tutela de urgência e determinou a readaptação definitiva, fundamentando-se no direito à saúde e na dignidade da pessoa humana, bem como na prova pericial conclusiva. Condenou o réu, ainda, ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 20% sobre o valor da causa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. Há duas questões em discussão: (i) saber se a perícia médica judicial é meio probatório idôneo para determinar a readaptação de servidor público, suprindo a ausência de junta médica oficial do ente municipal; e (ii) saber se a fixação de honorários advocatícios em seu patamar máximo (20%) se justifica em causas de baixo valor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. A readaptação é um direito subjetivo do servidor, fundamentado nos princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana (CF/1988, art. 1º, III) e do direito à saúde (CF/1988, art. 6º), e previsto expressamente no regime jurídico municipal (Lei Municipal nº 222/2015, art. 23). A "inspeção médica" exigida pela legislação local não se confunde com a perícia para fins previdenciários (INSS), tratando-se de instituto de natureza administrativo-funcional.

6. A inércia da Administração Pública em realizar a avaliação médica oficial não pode obstar o direito do servidor. Nesse contexto, a perícia judicial, realizada sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, constitui prova robusta e suficiente para embasar a decisão que determina a readaptação, suprindo a omissão do ente público. A decisão de origem foi diligentemente fundamentada na prova técnica, e não apenas em laudos particulares.

7. A fixação dos honorários advocatícios no percentual máximo de 20% (vinte por cento) mostra-se razoável e proporcional, em conformidade com o art. 85, § 2º, do CPC. Em causas de valor irrisório, como a presente, a aplicação do percentual mínimo resultaria em remuneração ínfima, aviltante ao trabalho do causídico e incompatível com a dignidade da advocacia.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e desprovido, mantendo-se a sentença em sua integralidade.

Tese de julgamento:

"1. A perícia judicial é meio de prova válido para comprovar a necessidade de readaptação de servidor público, suprindo a omissão da Administração em constituir junta médica oficial.

2. A fixação de honorários de sucumbência no patamar máximo legal é justificada quando o baixo valor da causa resultaria em remuneração irrisória ao patrono da parte vencedora, em observância aos princípios da razoabilidade e da dignidade do exercício profissional."

________________________________________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 1º, III, e art. 6º; CPC, art. 85, §§ 2º e 11º, e art. 373, I e II; Lei Municipal nº 222/2015, art. 23.

Jurisprudência relevante citada: TJPA, Agravo de Instrumento nº 0808180-05.2023.8.14.0000, Rel. Des. Celia Regina de Lima Pinheiro, 1ª Turma de Direito Público, j. 25.03.2024; TJPA, Agravo de Instrumento nº 0810783-90.2019.8.14.0000, Rel. Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha, 1ª Turma de Direito Público, j. 23.08.2021.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público, por unanimidade de votos,
CONHECER DA APELAÇÃO CÍVEL, NEGANDO-LHE PROVIMENTO
, tudo nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (Pa), data de registro no sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora

Relatora

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo
MUNICÍPIO DE TRAIRÃO
contra a sentença proferida pelo Juízo da
1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Itaituba
nos autos do
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER, COM PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA
ajuizado por
MARIA REGINA PIREZ
em face do recorrente.

Em síntese da exordial, a Sra. Maria Regina alega que é servidora pública municipal concursada, ocupante do cargo de professora, e foi acometida por enfermidades, como Transtorno Depressivo-Ansioso (CID F41.2), Fibromialgia (CID M79.0), Enxaqueca (CID G43) e Hipertensão Arterial (CID I10) que a incapacitam para o exercício das atividades docentes em sala de aula.

Ocorre que mesmo pleiteando de forma administrativa sua readaptação, o Município de Trairão se manteve inerte quanto à designação de junta médica para avaliação.

Por conta disso, ajuizou a demanda para requerer, em sede de tutela antecipada, a obrigação do Ente Municipal afastar de forma provisória a requerente do exercício de sua função, bem como a designação de perícia médica oficial para avaliar sua condição de saúde, sob pena de imposição de multa diária. No mérito, requereu a confirmação da tutela.

Em apreciação sumária dos autos, o Juízo deferiu a liminar pleiteada e arbitrou multa diária por descumprimento no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), limitada a R$ 30.000,00 (trinta mil reais).

Após citado, o Município de Trairão argumentou, em síntese, que a servidora continua trabalhando normalmente, que os laudos médicos particulares não são suficientes para autorizar a readaptação e que, por ser vinculado ao Regime Geral de Previdência Social (RGPS), a avaliação deveria ser feita por peritos do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS).

Após isto, o Juízo determinou o saneamento do feito a partir da intimação das partes sobre os pontos controvertidos e a produção de provas que acharem pertinentes.

Em resposta, a requerente pleiteou a produção de prova pericial para avaliação de seu estado de saude.

Assim, o Juízo determinou a realização de pericia medica e o arbitramento dos honorários do perito no valor de R$ 300,00 (trezentos reais).

O perito realizou a confecção do laudo (ID 24949272), o que resultou na confirmação dos fatos alegados pela demandante.

Em apreciação do mérito, o Juízo julgou procedente o pedido, confirmando a tutela de urgência e determinando a readaptação definitiva da servidora, com base nos laudos médicos apresentados e, fundamentalmente, na perícia judicial realizada. Condenou, ainda, o réu ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa.

Inconformado, o Município de Trairão interpôs o presente recurso de Apelação Cível para sustentar em suas razões recursais que a recorrida continua a trabalhar regularmente no serviço público municipal, exercendo a mesma função que alega não ter condições de desempenhar.

Argumenta que os laudos e atestados médicos apresentados (ID 94001036 e 94003839) recomendam a readaptação da autora, mas em nenhum momento sugerem seu afastamento, mesmo que temporário, para buscar tratamento especializado, sendo que o Município teria impugnado tais documentos na contestação, argumentando que eles não se prestavam para os fins propostos, mesmo assim, o Juízo de origem teria deixado de analisar essa tese, não avaliando a validade de tais documentos para a finalidade pretendida.

Aduz que os laudos médicos em questão apenas indicam a "possibilidade" de a servidora ter as condições de saúde alegadas (tratamento depressivo ansioso, fibromialgia, enxaqueca e hipertensão arterial), sem qualquer conclusão afirmativa sobre a existência das doenças, bem como a autora não apresentou qualquer prova nos autos de que precisou se afastar de suas atividades profissionais em razão das alegadas doenças, nem que tenha solicitado afastamento para tratamento médico.

Defende que o art. 23, §3º da Lei Municipal nº 222/2015 prevê que a servidora, caso ficasse comprovadamente incapacitada para o serviço público, deveria ser encaminhada ao INSS para ser amparada por auxílio-doença, após perícia médica que legitimaria eventual readaptação ou aposentadoria. No caso em questão, a apelada deveria ter sido submetida a uma inspeção médica oficial, o que não ocorreu.

Afirma que os laudos médicos apresentados confirmam a incapacidade para o trabalho, o que, em tese, daria à autora o direito ao auxílio-doença junto ao INSS ou até mesmo à aposentadoria por invalidez. No entanto, a apelada nunca se submeteu à perícia do INSS. É uma prática comum que servidores busquem a readaptação funcional, amparados em laudos particulares, para evitar o reconhecimento de incapacidade total para o trabalho, o que poderia ensejar uma aposentadoria por invalidez com proventos inferiores aos recebidos em atividade. A conduta da apelada de requerer readaptação sem respaldo legal ou perícia oficial se encaixa nesse padrão.

Sustenta que a apelada exerce o cargo de professora, cuja escolaridade exigida à época do concurso (2002) era o ensino superior completo. A atividade de professora não é considerada penosa, insalubre ou que exija esforço físico incompatível com o trabalho de uma mulher, tanto é que a autora continua a exercê-la de forma contínua e ininterrupta.

Afirma que o Art. 37, §13 da Constituição Federal e o Art. 23 da Lei Municipal nº 222/2015 confiram que a readaptação deve considerar as limitações físicas, escolaridade, habilitação e atribuições do servidor. Logo, a readaptação se tornaria inviável, especialmente em um cargo que não exige esforço físico.

Argumenta que a sentença atacada, ao confirmar a tutela de urgência e determinar a readaptação, ignorou a ausência de perícia técnica, baseando sua decisão apenas em laudos médicos particulares. Além disso, desconsiderou o fato de a autora jamais ter solicitado afastamento para tratamento médico e de estar desempenhando regularmente suas atividades, inclusive recebendo o abono FUNDEB, benefício concedido apenas a quem está no efetivo exercício do cargo.

Defende que o Juízo de primeiro grau fixou os honorários de sucumbência no patamar máximo sem a devida justificativa, em flagrante violação ao disposto no art. 85 do CPC. Dessa forma, a sentença não demonstrou qual trabalho extraordinário foi realizado pelo patrono da apelada que justificasse uma fixação acima do mínimo legal, tornando a decisão nula neste ponto.

Após intimada, a recorrente apresentou contrarrazões ao recurso para pugnar pela manutenção do feito.

Instado a se manifestar na condição de
custos legis
, o Ministério Público recomendou o conhecimento e desprovimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a proferir o voto sob os seguintes fundamentos.

O cerne do presente recurso consiste em analisar a legalidade da sentença que determinou a readaptação da servidora pública municipal, bem como a adequação da verba honorária sucumbencial.

A readaptação é um direito do servidor público que sofreu limitação em sua capacidade física ou mental, assegurando-lhe a continuidade no serviço público em atribuições compatíveis com sua nova condição. Tal instituto encontra amparo no art. 1º, inciso III e art. 6º,
caput
da Constituição Federal, que consagra a dignidade da pessoa humana e o direito à saúde:

Art. 1º A República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos Estados e Municípios e do Distrito Federal, constitui-se em Estado Democrático de Direito e tem como fundamentos:

(...)

III - a dignidade da pessoa humana;

Art. 6º São direitos sociais a educação,
a saúde
, a alimentação, o trabalho, a moradia, o transporte, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a assistência aos desamparados, na forma desta Constituição.

A Lei Municipal nº 222/2015 que trata do Regime Jurídico dos Servidores Públicos de Trairão prevê expressamente o instituto da readaptação em seu art. 23:

Art. 23.
Readaptação é a investidura do servidor em cargo de atribuições e responsabilidades compatíveis com a limitação que tenha sofrido em sua capacidade física ou mental verificada em inspeção médica.

§1º. Se julgado incapaz para o serviço público, o readaptando será aposentado.

§2º. A readaptação será efetivada em cargo de atribuições afins, respeitada a habilitação exigida, nível de escolaridade e equivalência de vencimentos e, na hipótese de inexistência de cargo vago, o servidor exercerá suas atribuições como excedente, até a ocorrência de vaga.

O Apelante alega que a decisão de primeiro grau se baseou exclusivamente em laudos médicos particulares, o que contraria a necessidade de uma perícia oficial. Tal argumento, contudo, não se sustenta.

Conforme se extrai dos autos, o Juízo
a quo
, de forma diligente, determinou a realização de uma perícia médica judicial (Id. 24949205) para dirimir a controvérsia sobre a capacidade laboral da servidora.

LAUDO PERICIAL

I-DADOS GERAIS DO PROCESSO

a) Número do processo:
0803952-12.2023.8.14.0024

b) Juizado/Vara:
1ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE ITAITUBA

II-DADOS GERAIS DO(A) PERICIANDO(A)

a) Nome do(a) autor(a),
Maria Regina Perez

b) Estado civil: União Estável

c) Sexo: Feminino

d) CPF: 680.393.012-20

e) Data de nascimento: 16/03/1981

1) Escolaridade. Especialização

g) Formação técnico-profissional: Magistrado

III-DADOS GERAIS DA PERÍCIA

a) Data do Exame: 11/07/2024

b) Perito Médico Judicial/Nome e CRM: ALBERTO JURACY P. JUNIOR 9321 PA

c) Assistente Técnico do INSS/Nome, Matrícula e CRM (caso tenha acompanhado o exame)

d) Assistente Técnico do Autor/Nome e CRM (caso tenha acompanhado o exame)

V- EXAME CLÍNICO E CONSIDERAÇÕES MÉDICO-PERICIAIS SOBRE A PATOLOGIA

a) Queixa que o(a) periciado(a) apresenta no ato da pericia.

R= Dores pelo corpo, nervosismo e ansiedade

b) Doença, lesão ou deficiência diagnosticada por ocasião da pericia (com CID)

R= Transtorno depressivo-ansioso (CID F41-2) fibromialgia (CID M79-0)+ enxaqueca (CID G43) + hipertensão arterial 9CID 110) desde 2014.

c) Causa provável da(s) doença/molestia(s)/incapacidade.

R= Estresse Atividade laboral

d) Doença molèstia ou lesão decorrem do trabalho exercido? Justifique indicando o agente de risco ou agente nocivo causador.

R= a atividade laboral, tenha provocado o distúrbio ostel muscular somado a carga de estresse da atividade.

e) A doença/moléstia ou lesão decorrem de acidente de trabalho? Em caso positivo, circunstanciar o fato, com data e local, bem como se reclamou assistência médica e/ou hospitalar. Edição nº 1/2016 Brasilia DF, sexta-feira, 8 de janeiro de 2016

R Sim, envolve fatores de risco biopsicossociais, desenvolvidos pela atividade pedagógica e administrativa durante 23 anos, promovendo dores articulares, enxaqueca, insônia e ansiedade Tendo início no ano de 2014 segundo laudo médico emitido pelo Dr. Marcos Manoel Honorato, CRM 7.429-PA laudo emitido no dia 12/11/2021 com (CID F41) Relata a perícia que procurou o Hospital Municipal do Trairão no ano de 2014 dando entrada na emergência no hospital, sendo atendida na época pelo Dr. Valdir, a mesma relata que esteve internada por 7 dias, e após esse período foi encaminhada para o Hospital da Sagrada Familia-Santarém, após ter recebido esse atendimento foi encaminhada para o Unineuro Tapajos

f) Doença/molèstia ou lesão toma o(a) periciado(a) incapacitado(a) para o exercício do último trabalho ou atividade habitual? Justifique a resposta, descrevendo os elementos nos quais se baseou a conclusão

R= Sim a periciada possui laudos médicos de neurologista, reumatologia, fisioterapeuta, e psicólogo, e psiquiatra aonde relata incapacidade laborativa para o exercício do último trabalho

g) Sendo positiva a resposta ao quesito anterior, a incapacidade do(a) periciado(a) é de natureza permanente ou temporária? Parcial ou total?

R= Parcial e permanente

h) Data provável do inicio da(s) doença lesão/molèstias(s) que acomete(m) o(a) periciado(a).

R= No ano de 2014

i) Data provável de inicio da incapacidade identificada. Justifique

R= No ano de 2014, laudo médico emitido pelo Dr. Marcos Manoel Honorato CRM7 429-PA NEUROLOGISTA

j) Incapacidade remonta à data de início da(s) doença/moléstia(s) ou decorte de progressão ou agravamento dessa patologia? Justifique

R= A incapacidade remonta a data de início da doença, justificado por laudos médicos emitidos pelo Dr. Marcos Manoel Honorato CRM7.429-PA-NEUROLOGISTA, Laudo médico emitido pelo Dr. Marco Aurélio O. Mendonça CRM-PA14499- PSIQUIATRA e laudo médico emitido pelo Dr. Taissa Pinto CRM-PA10.321-REUMATOLOGISTA

k) E possivel afirmar se havia incapacidade entre a data do indeferimento ou da cessação do beneficio administrativo e a data da realização da perícia judicial? Se positivo, justificar apontando os elementos para esta conclusão.

R= A periciada não recebe beneficio, a periciada no momento e funcionaria ativa e efetiva da secretaria de educação da prefeitura do Trairão-PA

l) Caso se conciua pela incapacidade parcial e permanente, é possível afirmar se o(a) periciado(a) està apto para o exercício de outra atividade profissional ou para a reabilitação? Qual atividade?

R= A periciada está apta para o exercicio de outra atividade profissional: Coordenação pedagógica.

m) Sendo positiva a existência de incapacidade total e permanente, o(a) periciado(a) necessita de assistência permanente de outra pessoa para as atividades diárias? A partir de quando?

R= A periciada possui incapacidade parcial e permanente

n) Qual ou quais são os exames clínicos, laudos ou elementos considerados para o presente ato médico pericial?

R= Laudos médicos emitidos pelo Dr. Marcos Manoel Honorato CRM7.429-PA-NEUROLOGISTA, Laudo médico emitido pelo Dr. Marco Aurélio O. Mendonça CRM-PA14499-PSIQUIATRA e laudo médico emitido pelo Dra. Taissa Pinto CRM-PA10.321-REUMATOLOGISTA, laudo emitido pelo Dr. Rafael Julio da Silva CREFITO 232977-F/FISIOTERAPEUTA, e Laudo médico emitido pela Dra. Gianne Lima Brito CRM-PA9847 CLINICA DE DOR

o) O(a) periciado(a) está realizando tratamento? Qual a previsão de duração do tratamento? Há previsão ou foi realizado tratamento cirúrgico? O tratamento é oferecido pelo SUS?

R= Sim, a periciada está realizando tratamento. A duração do tratamento e imprevisível.

O tratamento e oferecido pelo SUS parcialmente.

p) E possivel estimar qual o tempo e o eventual tratamento necessários para que o(a) periciado(a) se recupere e tenha condições de voltar a exercer seu trabalho ou atividade habitual (data de cessação da incapacidade)?

R= A duração do tratamento e imprevisivel

q) Preste o perito demais esclarecimentos que entenda serem pertinentes para melhor elucidação da causa.

R= Negativo

r) Pode o perito afirmar se existe qualquer indicio ou sinais de dissimulação ou de exacerbação de sintomas? Responda apenas em caso afirmativo

R= Negativo

VII- ASSISTENTE TECNICO DA PARTE AUTORA: EVENTUAIS DIVERGÊNCIAS (caso tenha acompanhado o exame)

VIII- ASSISTENTE TÉCNICO DO INSS: EVENTUAIS DIVERGÊNCIAS (caso tenha acompanhado o exame)

O laudo pericial (Id. 24949272), produzido sob o crivo do contraditório, foi conclusivo ao atestar a incapacidade parcial e permanente da Apelada para as atividades docentes, recomendando sua readaptação para funções administrativas.

A sentença guerreada, portanto, não se fundamentou apenas nos documentos iniciais, mas teve como pilar a prova técnica produzida em juízo, que corroborou as alegações da autora. Senão vejamos as razões de decidir do Juízo:

(...)

A presente ação envolve análise sobre o direito à readaptação de servidor público, prerrogativa constitucional que visa assegurar a proteção à saúde do trabalhador, conforme os princípios insculpidos no artigo 6º da Constituição Federal, que institui a saúde e o trabalho como direitos sociais.

A readaptação funcional, longe de ser um favor, constitui dever do ente público em face da comprovada incapacidade parcial para o exercício das funções originais. Assim, cabe ao Judiciário intervir para assegurar que o direito subjetivo ao trabalho adaptado seja efetivado, com base na saúde e nas limitações do servidor.

O instituto da readaptação está regulamentado pelo artigo 24 da Lei nº 8.112/90, aplicável analogicamente aos servidores municipais, determinando que “a readaptação será efetivada em cargo de atribuições afins, respeitada a habilitação exigida”.

Além disso, a Lei Municipal nº 222/2015, que dispõe sobre o regime jurídico dos servidores públicos civis do Município de Trairão, também prevê a readaptação como forma de provimento de cargo, conforme seu artigo 23: "Readaptação é a investidura do servidor em cargo de atribuições e responsabilidades compatíveis com a limitação que tenha sofrido em sua capacidade física ou mental verificada em inspeção médica".

Portanto, a readaptação tem natureza obrigatória, quando comprovado o comprometimento da capacidade laboral do servidor, sendo descabida a alegação de conveniência administrativa para negar um direito assegurado. A servidora apresenta laudos médicos idôneos, que indicam a limitação de sua capacidade, e atendem aos requisitos necessários para comprovação da incapacidade parcial para o desempenho do cargo atual.

(...)

A jurisprudência em questão assenta que o ente público tem o dever de adaptar o servidor, quando este apresenta limitações reconhecidas e fundamentadas por laudos médicos. A negativa de readaptação constituiria afronta ao princípio constitucional da dignidade da pessoa humana e ao direito à saúde.

Ante o exposto, julgo procedente o pedido formulado por Maria Regina Pirez para determinar ao Município do Trairão que proceda à readaptação da servidora em função compatível com suas limitações de saúde, conforme os laudos apresentados e a perícia realizada no ID 127521861.

Confirmo a tutela provisória de urgência proferida nos autos.

Condeno o réu ao pagamento das custas dos honorários periciais e honorários advocatícios, estes fixados em 20% sobre o valor da causa, conforme o artigo 85, § 2º, do CPC.

Dessa forma, a principal tese recursal do Apelante, de que a decisão se baseou em laudos particulares, é manifestamente improcedente, como bem apontado pelo Ministério Público.

Quanto à alegação de que a perícia deveria ser realizada pelo Instituto Nacional Do Seguro Social (INSS), por ser o município vinculado ao Regime Geral De Previdência Social (RGPS), esta também não prospera. A readaptação é um instituto de natureza administrativa-funcional, previsto no Estatuto dos Servidores do Município, e não se confunde com os benefícios previdenciários (como auxílio-doença ou aposentadoria por invalidez), cuja competência para avaliação é, de fato, do INSS. A
"inspeção médica"
exigida pelo art. 23 da Lei Municipal nº 222/2015 pode ser realizada por junta médica oficial do município ou, na sua ausência, por perito judicial, como ocorreu no caso. A inércia da administração em constituir sua própria junta médica não pode ser um óbice ao direito do servidor, legitimando a atuação do Poder Judiciário para suprir tal omissão.

A resistência do Município em reconhecer a validade do laudo pericial judicial, enquanto baseia seu recurso em fatos que foram superados pela instrução probatória, configura desrespeito ao devido processo legal e ao disposto no Art. 373, inciso I e II, do Código de Processo Civil:

Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

(...)

A Apelada cumpriu seu ônus de comprovar os fatos constitutivos de seu direito (inciso I), apresentando laudos médicos e um laudo pericial judicial que atestam sua incapacidade parcial. Já o Município, ao se limitar a questionar a natureza dos laudos iniciais, não se desincumbiu do seu ônus de provar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora (inciso II).

Dessa forma, a pretensão da apelada encontra respaldo na legislação e no entendimento consolidado dos tribunais.

AGRAVO DE INSTRUMENTO.PETIÇÃO CAUTELAR EM CARÁTER ANTECEDENTE. READAPTAÇÃO FUNCIONAL DEFINITIVA. DEFENSOR PÚBLICO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. AUSENTE OS REQUISTOS DA CONCESSÃO DA MEDIDA. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO.AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

1- Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo Estado do Pará em face de decisão, prolatada pelo Juízo da 3ª Vara da Fazenda de Belém que defere a cautelar em caráter antecedente e determina ao réu que suspenda qualquer decisão administrativa que enseje o retorno do autor as atividades presenciais, sobretudo tirar plantão, trabalhar sobre pressão de cumprimento de metas, realizar atendimento ao público e participar de audiências judiciais;

2- A readaptação é a investidura do servidor em cargo de atribuições e responsabilidades, compatíveis com a limitação que tenha sofrido em sua capacidade física ou mental, verificada em inspeção médica;

3- No caso dos autos foi realizado laudo pericial por junta médica opinando pela readaptação do servidor com limitação de atendimento ao público e em área específica (família);

4- Não há provas contundentes a desclassificar o laudo pericial emitido por junta médica oficial;

5- Ausente os requisitos para a concessão da tutela cautelar;

6- Agravo de instrumento conhecido e provido; prejudicado o agravo interno.

(TJPA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0808180-05.2023.8.14.0000 – Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 25/03/2024)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. READAPTAÇÃO FUNCIONAL. REQUISITOS DA TUTELA MILITAM EM FAVOR DA AGRAVADA. ASTREINTE FIXADA EM DESFAVOR DA PROCURADORIA DO MUNICÍPIO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Trata-se na origem de Ação de Obrigação de Fazer com pedido de tutela provisória, na qual a autora narra sobre a dificuldade em continuar exercendo a função de auxiliar de serviços gerais e pugnou pelo retorno do cargo exercido anteriormente, por ocasião da readaptação funcional ocorrida em 2014, junto à biblioteca da escola Lindalva Pinto.

2. Os argumentos principais do recorrente no agravo de instrumento estão voltados à necessidade de realização de inspeção médica oficial que ateste a incapacidade da agravada, até porque não há nos autos, prova substancial desta incapacidade a ensejar o imediato reconhecimento de direito à readaptação funcional, e também menciona sobre o laudo pericial concluindo pela aptidão da servidora para retornar às atividades originais.

3. Em que pese os argumentos suscitados, entendo que agiu corretamente o juízo a quo, visto que se trata de direito à saúde, o qual deve ser preservado, prioritariamente, pelos entes públicos, o que inclui a preservação da integridade física e moral do cidadão, a sua dignidade enquanto pessoa humana.

4. Outrossim, ainda que haja a informação no laudo de exame médico pericial realizado em 01/12/2018, atestando que inexiste incapacidade para o trabalho, sendo a servidora considerada apta, não se pode ignorar os laudos e exames apresentados pela recorrida (em janeiro de 2019), os quais, embora produzidos de maneira unilateral, são provenientes de médicos vinculados ao sistema público de saúde (Ophir Loyola) e de hospitais públicos (Hospital Regional do Marajó), consoante documentação colacionada.

5. Da simples leitura do laudo médico confeccionado pelo especialista em traumatologista, Rodrigo Felipe da Silva Damasceno – CRM 25524 de 04/01/2019, vinculado ao Hospital Regional Público do Marajó, fica patente a necessidade da manutenção da servidora em atividade readaptada, vez que a paciente se trata com analgesia e fisioterapia, sem melhora no quadro de dor, o que recomenda atividades que não exigiam esforço físico.

(...)

(TJPA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0810783-90.2019.8.14.0000 – Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 23/08/2021)

O Apelante também questiona a fixação de honorários em 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa, por ser o patamar máximo. Contudo, o art. 85, §2º, do CPC permite a fixação de honorários entre 10% (dez por cento) e 20% (vinte por cento) do valor da causa, considerando o grau de zelo do profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e importância da causa, e o trabalho realizado. No caso, a fixação no patamar máximo se justifica plenamente em razão do baixo valor da causa, que de outra forma resultaria em uma remuneração ínfima, desproporcional ao trabalho exigido, o que desqualificaria o exercício profissional. A sentença está em conformidade com a lei, e o Apelante não demonstrou que o valor fixado seria excessivo.

Outrossim, o recorrente esquece de mencionar que o procedimento teve o valor da causa fixado em R$ 1.320,00 (mil trezentos e vinte reais), sendo que a Tutela anteriormente arbitrada ainda estava válida até o momento da prolação da sentença, ou seja, tal obrigação de fazer e a multa por descumprimento continuavam válidos, porventura, ensejando a possibilidade da recorrida ajuizar após o julgamento da Apelação Cível o Cumprimento Provisório de Sentença perante a mesma Vara.

Portanto, a sentença proferida pelo juízo
a quo
não merece reparos, pois se encontra em conformidade com a legislação aplicável e a jurisprudência dominante dos tribunais superiores.

Ante o exposto,
CONHEÇO DA APELAÇÃO CÍVEL, NEGANDO-LHE PROVIMENTO
para manter a sentença atacada por seus próprios termos, com base na fundamentação lançada ao norte.

Ante a fixação máxima do percentual relativo aos honorários sucumbenciais, deixou de majorar a verba em sede de recurso, nos termos do art. 85, §11º do Código de Processo Civil (CPC.

Alerta-se às partes que embargos declaratórios meramente protelatórios ensejarão a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

É como voto.

Servirá como cópia digitalizada de mandado.

Publique-se, registre-se, intimem-se.

Belém - PA, data de registro no sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora

Relatora

Belém, 16/09/2025